Tribunal: TJSP
Processo: 1011733-73.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Desnecessidade de produção de prova pericial - Suficiência das provas documentais apresentadas para a formação da convicção do juízo - Preliminar rejeitada.

CONTRATO BANCÁRIO - Revisional – Capital de giro – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Contrato de adesão – Legalidade na cobrança dos juros remuneratórios – A Tabela Price não enseja

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Desnecessidade de produção de prova pericial - Suficiência das provas documentais apresentadas para a formação da convicção do juízo - Preliminar rejeitada.

CONTRATO BANCÁRIO - Revisional – Capital de giro – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Contrato de adesão – Legalidade na cobrança dos juros remuneratórios – A Tabela Price não enseja capitalização ilegal de juros – Não se vislumbra qualquer ilegalidade na Medida Provisória no 2.170-36/2001 – Ausente cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios e multa – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011733-73.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FIT
WORK COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
EIRELI - EPP e MARCELO COMPARATO CONTRUCCI, é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011733-73.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45471
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45471
APEL.No: 1011733-73.2019.8.26.0003
COMARCA: JABAQUARA
APTE. : FIT WORK COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS EIRELI EPP E OUTRO
APDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
CERCEAMENTO DE DEFESA - Desnecessidade de
produção de prova pericial - Suficiência das provas
documentais apresentadas para a formação da convicção do
juízo - Preliminar rejeitada.
CONTRATO BANCÁRIO - Revisional Capital de giro
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
Contrato de adesão Legalidade na cobrança dos juros
remuneratórios A Tabela Price não enseja capitalização
ilegal de juros Não se vislumbra qualquer ilegalidade na
Medida Provisória no 2.170-36/2001 Ausente cumulação
de comissão de permanência com juros remuneratórios,
moratórios e multa Recurso não provido*
Trata-se de ação revisional de contrato
bancário, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
1441/1446, cujo dispositivo ora se transcreve: “Diante o
exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela
autora e, com resolução do mérito, ponho fim à fase
cognitiva do processo, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil. Indefiro a tutela antecipada
pleiteada.
Vencido,
pagará
o
autor
as
despesas
processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo,
nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC em 10% sobre o
valor atualizado da causa. Se interposto recurso de
apelação,
intime-se
o(a)
apelado(a)
a
apresentar
contrarrazões no prazo de quinze dias e, após, remetam-se
os autos à Seção competente do E. Tribunal de Justiça,
acompanhados de eventuais mídias e objetos arquivados em
cartório, independentemente de juízo de admissibilidade,
nos termos do art. 1.010, § 3o, do Código de Processo
Civil. P.R.I.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, os autores apresentaram apelação de fls.
1448/1474, reclamando de cerceamento de defesa, ante o
julgamento antecipado do mérito e a necessidade de
perícia contábil. Requer sejam expurgados os juros
compostos
capitalizados
pela
Tabela
Price,
e seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011733-73.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45471
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
recalculado o contrato por juros simples. Pleiteia a
aplicação do CDC e denuncia a cumulação de juros
remuneratórios, moratórios e multa.
Recurso tempestivo e respondido.

É o relatório.
As
partes
firmaram
dez
contratos
de
capital giro, dos quais cinco pendem de liquidação,
conforme se verifica dos instrumentos de fls.76/115.
A contraente ingressou em Juízo relatando
que após perícia particular, constatou que os contratos
estavam eivados de irregularidades, resultando em excesso
de cobrança. Requereu o recálculo dos contratos com
afastamento dos juros compostos e da Tabela Price e a
compensação do valor apurado com excesso com o valor
resultando dos contratos em aberto.
Juntou
laudo
técnico
(fls.44/75)
e
extratos (fls.118/1315).
No caso, mostrou-se totalmente desnecessária dilação probatória na hipótese,
considerando-se a narrativa fática apresentada e a
documentação coligida e demais provas trazidas, que foram
plenamente
suficientes
para
o
deslinde
correto da
demanda, tornando despicienda a pretensão de produção
quaisquer outras provas, que certamente não suplantariam
o conjunto probatório já apresentado.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL CERCEAMENTO DE DEFESA
INEXISTÊNCIA

RECURSO
DESPROVIDO

Afigurando-se
irrelevante à solução da controvérsia a produção da prova
requerida, não se configura o alegado cerceamento de
defesa.” (STJ AGA 228.946 SP 4a Turma Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira DJU 23.10.2000 p.143).
“O Juiz somente está obrigado a abrir a
fase
instrutória
se,
para
o
seu
convencimento,
permaneceram os fatos controvertidos, pertinentes e
relevantes, passíveis de prova testemunhal ou pericial”
(JUTACSP Lex 140/285, Rel. Boris Kauffman).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011733-73.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45471
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
“O julgamento antecipado da lide, por si
só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao
magistrado apreciar livremente as provas dos autos,
indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente
protelatórias”(STJ.- 3a Turma:, Resp 251.038/SP, j.
18.02.2003 , Rel. Min. Castro Filho).
No
tocante
à
discussão
sobre
a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nas
relações bancárias, temos o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, em sua Súmula 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Na hipótese em exame, contudo, Cédula de
Crédito Bancário, decorre de negócio destinado a fomentar
a atividade econômica da empresa recorrente, de modo que
não se pode considerá-la destinatária final, e, portanto,
consumidora, como tal protegida pelo Código de Defesa do
Consumidor.
As regras interpretativas do contrato
devem seguir certa dinâmica para resolver os problemas de
ordem prática a ele atinente, ora por meio do
estabelecimento de regras interpretativas, ora através de
regulamentação direta, no sentido de proteger, contra
abusos, o eventual aderente, vedando a inserção de
cláusulas iníquas (v. Orlando Gomes, ob. cit., págs.
132/134).
O Código Civil Brasileiro não contém
normas específicas para interpretação dos contratos,
salvo as disposições genéricas do artigo 112, já
reproduzido e do artigo 114, que determina que se deve
interpretar estritamente os contratos benéficos.
O legislador não disciplinou, de modo
geral, como categoria autônoma, o contrato de adesão,
embora tenha interferido em vários de seus tipos, com a
prefixação de cláusulas obrigatórias.
O
intérprete,
necessariamente,
passará
pela Teoria da Vontade concebida pelo Direito francês,
que realça a intenção dos estipulantes, ou a Teoria da
Declaração,
prevalecendo
o
conteúdo
das
cláusulas
contratuais.
Pontes de Miranda afirmou que os artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011733-73.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45471
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
130 e 131 do Código Civil, atuais artigos 107 e 219 do
Novo
Código
Civil,
discriminam
as
várias
regras
endereçadas ao Juiz, para serem obedecidas, porque normas
cogentes.
Por
elas
prevalecerá
a
inteligência
simples e adequada, que for mais conforme a boa-fé e ao
verdadeiro espírito e à natureza do contrato.
Sendo contrato de adesão, há que se
desbastar o excesso contratual do valor mais elevado,
para se aplicar a eqüidade. Carlos Maximiliano delineia
as diretrizes de interpretação do contrato de adesão:
“a) contra aquele em benefício do qual foi
feita a estipulação; b) a favor de quem a mesma obriga e,
portanto, em prol do devedor e do promitente; c) contra o
que redigiu o ato ou cláusula, ou melhor, contra o
causador da obscuridade ou omissão” (“Hermenêutica e
Aplicação do Direito”, pág. 351).
Os contratos de adesão são idênticos a
todos que quiserem fazer aquele tipo de negócio, não
privilegiando ninguém, com cláusulas padronizadas que
atendem a legislação.
Eventual ilegalidade deve ser observada
caso a caso.
Já ficou decidido que não há qualquer
limitação dos juros remuneratórios, pois é livre a sua
estipulação decorrente das regras de mercado, obedecendo
apenas às limitações do Conselho Monetário Nacional e o
Banco Central do Brasil.
A Lei de Usura não é aplicável às
instituições
financeiras,
cuja
atividade
encontra
disciplinada na Lei no 4.595, de 31/12/1964.
O Supremo Tribunal Federal já fixou a
Súmula no 596, com o seguinte enunciado:
“As disposições do Decreto no 22.626/33
não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou
privadas,
que
integram
o
sistema
financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011733-73.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45471
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
também, assentiu a essa orientação: REsp 158.508-RS, Rel.
Min. Ruy Rosado de Aguiar; Resp 122776-RS, Rel . Min.
Costa leite; Resp 124779-RS, Rel Min. Carlos Alberto
Menezes Direito; Resp 130875-RS, Rel. Min. César Asfor
Rocha.
Os juros remuneratórios ou compensatórios
são devidos pelo uso do capital emprestado, cuja taxa
ajustada em cada operação de crédito obedece a fatores de
mercado, levando-se em conta os juros pagos na
capitalização dos recursos ensinam Álvaro Villaça Azevedo
e Luiz Antônio Scavone, professores, definições citadas
pelo ministro Castro Filho, do STJ, no processo RESP
402.483.
Não
se
pode
deixar
de
levar
em
consideração, que somente pela estabilidade econômica do
país, a taxa de juros possa ser tida como abusiva, posto
que deve levar em consideração os demais componentes do
sistema financeiro, que remunera o custo final do
dinheiro emprestado, e para a composição do valor da taxa
a ser aplicada a instituição financeira leva em consideração o custo da capitação, o custo
administrativo, tributário, taxa de risco e o lucro que é
o objetivo da atividade que exerce.
Não
houve
a
devida
demonstração
da
abusividade das taxas exigidas, mesmo porque a mera
alegação não satisfaz o julgador, que depende de
elementos de convicção, e somente com a demonstração que
houve o afrontamento ao limite máximo permitido pelo
Banco Central do Brasil, é que se daria a possibilidade
da limitação da taxa de juros em face de suposta
abusividade.
Nesse sentido o AgRg no REsp 806979-RS;
AgRg no RE 2006/0002604-5, Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, 4a Turma, j. 04/05/2006.
Igualmente, não há qualquer limitação
constitucional dos juros, uma vez que os parágrafos do
artigo 192, da Constituição Federal foram revogados pela
Emenda Constitucional no 40/2003, e o E. Supremo Tribunal
Federal já fixou a Súmula Vinculante no 07, sobre a
matéria.
Recentemente o E. Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula no 541 sobre a matéria com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011733-73.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45471
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
seguinte ementa: “A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.” REsp 973.827 e REsp 1.251.331.

Não se vislumbra qualquer inconstitucionalidade nas Medidas Provisórias
nos.1963-17, de 30 de março de 2000 e 2.170-36/2001.
Certo é que a medida provisória 1963 foi
reeditada dezessete vezes até 30 de março de 2000, e esta
medida provisória, até então, tinha o intuito de
regulamentação dos recursos de entidades públicas ligadas
ao Tesouro.
A introdução do artigo 5° na medida
provisória
ocorreu
nessa
oportunidade,
sem
que
anteriormente houvesse a necessidade de sua determinação.
A matéria sobre o Sistema Financeiro
Nacional está centrada no artigo 192 da Constituição
Federal, onde há a afirmação de que esta deve ser
regulamentada, porém por lei complementar.
As medidas provisórias não podem versar
sobre matéria que é reservada a lei complementar,
conforme interpretação ao art. 62, § 1°, da Constituição
Federal.
Há
então
uma
regra
financeira
possibilitando a incidência de juros capitalizados por
período inferior a um ano, como já ocorreu inclusão de
regras próprias de lei complementar em outras legislações
por medida provisória.
O Ministro Aldir Passarinho Júnior em seu
voto no recurso especial 603643, denomina esse acréscimo
do art 5° com amplitude superior denominando “carona
legal”, e salienta que isso tem acontecido em toda
história do nosso poder legislativo.
De modo que não há inconstitucionalidade
se o nosso sistema legislativo admite essa forma de
proceder.

É de se destacar que com a promulgação da
Emenda Constitucional n° 32, de 12 de setembro de 2001,
ficou inserido a nossa constituição o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011733-73.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45471
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
“Art 2° as medidas provisórias editadas
em data anterior á da publicação desta
emenda continuam em vigor até que medida
provisória ulterior as revoguem explicitamente ou até deliberação
definitiva do congresso nacional.”
Igualmente pode parecer estranho de que as
medidas provisórias anteriores a essa emenda tenham se
tornado (praticamente) em lei, por força do dispositivo
constitucional.
No entanto, essa forma de determinar e
consagrar as medidas provisórias já tem seus adeptos nos
tribunais, inclusive no Superior Tribunal de Justiça.
É equivocada a afirmação de que a Tabela
Price enseja em ilegal capitalização de juros.
Deve
ser
ressaltado
que
se
cobra
efetivamente juros simples, uma vez que os juros
compostos cobrado internamente na fórmula da Tabela Price
são neutralizados pela taxa compensatória.
O sistema de amortização foi criado pela
RC 21/84, e hoje regrada na Resolução no 1980/93, não tem
qualquer co-relação a capitalização de juros, e atende as
determinações do Conselho Monetário Nacional, que tem o
regramento próprio para a questão, conforme estabelece o
art. 4o, inciso IX, da Lei 4.595/64.
O Superior Tribunal de Justiça já se
posicionou favoravelmente a adoção da Tabela Price e,
para tanto transcrevo:
“Não configura capitalização dos juros a
utilização do sistema de amortização introduzido pela
Tabela Price nos contratos de financiamento habitacional,
que prevê a dedução mensal de parcela de amortização e
juros, a partir do fracionamento mensal da taxa
convencionada, desde que observados os limites legais,
conforme autorizam as leis no 4.380/64 e no 8.692/93, que
definem a atualização dos encargos mensais” (STJ, 2a
Turma, REsp no 587.639-SC. Min. Franciulli Neto).
A
utilização
da
Tabela
Price
é
perfeitamente possível, mormente em vista do permissivo
contratual e das leis no 4.380/64 e no 8.692/93 (STJ, 3a
Turma, AGRgAG no 523.632/MT), ou mesmo se dizendo quanto
a correção do saldo devedor, caso em que, primeiramente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011733-73.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45471
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
esse é corrigido e, após, abate-se o valor da prestação
paga pelo mutuário (AG. 538.990/RS; e Recursos Especiais
nos 427.329-SC; 479.034-SC).
A utilização da fórmula (1+i)-n como sendo
o cálculo pela tabela Price, ou fórmula de cálculos de
juros totais pela tabela, quando de fato essa fórmula é o
fator de capitalização pelo regime de juros compostos.
De sorte que não há o que se falar que a
utilização da fórmula proporciona a capitalização no
sistema francês de amortização.
Conveniente esclarecer que por definição
em qualquer sistema de amortização somente se abate da
dívida a amortização e nunca os juros, pois esses é a
parcela de remuneração do capital (saldo devedor em mãos
do mutuário por um determinado período, não havendo
sentido dedutivo do saldo devedor).
De sorte que a amortização corresponde à
prestação menos os juros e, nunca a forma integral.
Somente se verifica o eventual anatocismo
quando a parte demonstrar que a correção monetária tomou
totalmente o valor da amortização mais os juros, quando
no caso se tem a amortização negativa (trabalho
desenvolvido pelo economista Arles Denapolis).
O sistema francês de amortização não levou
em consideração a correção monetária, pois naquela época
não se verificava, posto que a amortização com a tabela
Price tem como característica que o saldo devedor será
zerado no pagamento da última parcela, desde que se
utilizem índices idênticos e de mesma periodicidade para
os reajustes das prestações e para o saldo devedor.
A Cédula de Crédito Bancário firmada
entre as partes, é título executivo por si só, conforme
estabelece o artigo 585, inciso II do Código de Processo
Civil, além do artigo 29 da Lei especial de Cédula de
Credito Bancário.
Não há qualquer capitalização de juros,
haja vista que esses foram prefixados no contrato, com
parcelas fixas, sem que os juros de uma parcela possa
interferir nos juros incluídos na parcela do mês
seguinte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011733-73.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45471
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
10
Na cédula de crédito bancário, como as
demais cédulas industrial, comercial e rural, é permitido
a capitalização dos juros com prazo inferior a um ano, em
especial à cédula bancária que ora se discute, pois a
legislação é expressa em assim permitir, conforme artigo
28, § 1o, I, da Lei n. 10.931/04, não se verificando
qualquer possibilidade de decidir de outra forma.
Nesse passo, quanto à Lei no 10.931/2004,
já está consagrado, por reiterados julgados, súmulas e
entendimentos jurisprudenciais, como norma plenamente
apta a regrar o que concerne às cédulas de crédito
bancário. A cédula de crédito bancário é uma
promessa de pagamento em dinheiro, emitida por pessoa
física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou
entidade a ela equiparada, decorrente de operação de
crédito de qualquer modalidade, como preceitua o artigo
26 da Lei 10.931 de 02.08.2004.
O artigo 28 da Lei mencionada qualifica
expressamente a cédula de crédito bancário como título
executivo extrajudicial, independente da operação de
crédito que tenha motivado sua emissão, portanto, ainda
que emitida em razão de abertura de limite de crédito
rotativo, persiste tal característica e, com isso, todas
prerrogativas inerentes a tal categoria, entre elas, a
possibilidade de cobrança pela via executiva, portanto,
não vinga qualquer argumento relativo à falta de
interesse processual da parte adversária.
A "Cédula de Crédito Bancário" é título
executivo extrajudicial por força de lei específica, e "a
liquidez que embasa a executividade do título decorre
tanto da menção de valor certo no próprio documento como
de extrato de conta corrente bancária ou planilha de
cálculo emitidos pelo banco credor após o inadimplemento
da promessa” (FÁBIO ULHOA COELHO, Curso de Direito
Comercial, volume 1, 9a edição, São Paulo: Saraiva,
2005).
Esta C. Corte admite a constitucionalidade
dessa norma, conforme se depreende dos seguintes julgados
que ora se transcreve:
“Embargos
do
devedor.
Cédula
de
crédito bancário.
Julgamento
antecipado
da
lide. Extinção da execução. Descabimento. As cédulas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011733-73.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45471
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
11
crédito bancário são consideradas títulos executivos
extrajudiciais à luz da Lei 10.931/04 e a teor da Súmula
14 da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Questão
ratificada
no
recente
julgamento
proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça Resp no
1.291.575/PR). Decisão cassada. Recurso provido”. (TJSP
22a
Câmara
de
Direito
Privado

Apel.
0015586-39.2012.8.26.0008 J. 18.11.2013)
Convém
ponderar
que
a
questão
foi
ratificada recentemente pelo E. Superior Tribunal de
Justiça. Confira-se:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO
DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004.
POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA
DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito
Bancário é título executivo extrajudicial, representativo
de
operações
de
crédito
de
qualquer
natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a
abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de
crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito
deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos
valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma
legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o
credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e
exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II,
da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso
especial não provido”. (STJ 2a Seção REsp 1291575/PR
Min. Luis Felipe Salomão
J. 14.08.2013
DJe
02.09.2013)
Por fim, quanto à suposta cumulação de
juros remuneratórios, moratórios e multa, note-se que a
Súmula n.o 472 tem o seguinte enunciado:
“A cobrança de comissão de permanência

cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato

exclui
a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
moratórios e da multa contratual.”
Os contratos sub judices não apresentam a
cobrança de comissão de permanência, apenas a regular
previsão de cobrança de juros remuneratórios, moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011733-73.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45471
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
12
e multa, o que não ofende o ordenamento jurídico.
Esta
Câmara,
em
consonância
com
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou os
seguintes entendimentos, como vem descrito no Recurso
Especial n.o 108.240-RS de Relatoria do Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, a saber:
1.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO DE
INADIMPLENTES:
1.1 Observância do que for decidido no mérito do
processo: ”a inscrição/manutenção do nome do devedor em
cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no
acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo” (REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C
do CPC).
1.2 Necessidade de caracterização da mora: “caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção”
(REsp n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
2. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS:
2.1 Possibilidade: “a renegociação de contrato bancário
ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores” (Súmula 286/STJ).
3. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS:
3.1 Impossibilidade: “nos contratos bancários, é vedado
ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas” (Súmula 381/STJ).
4. TAC/TEC E ENCARGOS SIMILARES:
4.1 legalidade, salvo abusividade no caso concreto: a
vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC),
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e de encargos
similares depende da demonstração de sua abusividade no
caso
concreto.
(Recurso
Especial
n.o
1.270.174/RS,
Segunda Seção).
Vale transcrever a tabela a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011733-73.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45471
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
13
Observação:
I Resolução CMN 2.303, de 25.07.1996
II Resolução CMN 3.518, de 06.12.2007, foi
complementada pela tabela da Circular BC no 3.371/2007*,
de 06.12.2007
III Circular BC 3.466, de 11.09.2009**
IV Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010***
V Resolução CMN 3.954, de 24.02.2011
Jurisprudência:
REsp 1.255.573/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.270.174/RS;
REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP
Reclamação No 14.696/RJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011733-73.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45471
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
14
5. CORREÇÃO MONETÁRIA:
5.1 Vinculação À TJLP: “a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção
monetária nos contratos bancários” (Súmula 288/STJ).
5.2 Vinculação à TBF: “a Taxa Básica Financeira (TBF) não
pode ser utilizada como indexador de correção monetária
nos contratos bancários” (Súmula 287/STJ).
5.3 Vinculação à TR: “a Taxa Referencial (TR) é indexador
válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91,
desde que pactuada” (Súmula 295/STJ).
6. JUROS COMPENSATÓRIOS:
6.1 Ausência de pactuação: “ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se
a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.” (REsp
n.o 1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC).
6.2 Possibilidade de pactuação de taxa superior a 12% ao
ano: “a estipulação de juros remuneratórios, superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382/STJ).
A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras, que, todavia, estão
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (STJ Súmula
297).
6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de
taxa superior à média de mercado: a simples pactuação de
taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do
mercado não denota, por si só, abusividade (voto condutor
do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do
CPC).
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: “em qualquer hipótese, é possível a correção
para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios
praticados.”
(REsp
n.o
1.112.879/PR,
submetido o art. 543-C do CPC).
6.5 Possibilidade de cobrança no período de inadimplência
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão
de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil,
limitada
ao
percentual
contratado”
(Súmula
296/STJ).
6.6 Súmula 541 do E. Superior Tribunal de Justiça: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011733-73.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45471
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
15
7. CAPITALIZAÇÃO MENSAL:
7.1 Admissibilidade após a MP n.o 1.963-17/2000, desde
que
expressamente pactuada: "É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada” (REsp n.o
973.827, submetido ao art. 543-C do CPC).
7.2 Forma de pactuação “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do
CPC).
7.3 Súmula 539 do E. Superior Tribunal de Justiça: “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/200 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp
1.112.880 e REsp 973.827).
8. MORA:
8.1
Não
descaracterização
pelo
reconhecimento
da
abusividade de encargos do período de inadimplência ou
pelo
simples
ajuizamento
de
ação
revisional: “não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional,
nem
mesmo
quando
o
reconhecimento
de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período
de
inadimplência
contratual.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
8.2 Descaracterização com o reconhecimento da abusividade
de encargos do período da normalidade contratual: “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização)
descaracteriza
a
mora.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
9. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:
9.1 Legalidade: “não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato” (Súmula 294/STJ).
9.2 Limite: “a cobrança da comissão de permanência (...)
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato” (Súmula 472/STJ).
9.3 Inacumulabilidade com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual: Nos
termos das Súmulas 472 e 30/STJ, a cobrança da comissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011733-73.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45471
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
16
de permanência exclui, no período da inadimplência, a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
dos
juros
moratórios, da multa contratual e da correção monetária.
9.4 A comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, a taxa média do mercado,
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e multa contratual; daí ser impossível a
sua cobrança cumulada com juros de mora e multa
contratual (REsp 863.887-RS, 1058.114-RS e 1.063.343-RS,
submetidos ao artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
10. MULTA DE MORA:
10.1 Percentual: a multa de mora, nos contratos bancários
pactuados antes da vigência da Lei no 9.298/1996, não
pode ser superior a 10% do valor da prestação; nos
pactuados após a Lei 9.298/96, a multa está limitada a 2%
daquele valor (Súmula 285/STJ e art. 52, §1o, do CDC).
11. JUROS MORATÓRIOS:
11. Limite: “nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês”. (Súmula
379/STJ).
12. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO:
12.1
Desnecessidade
do
erro:
havendo
o
pagamento
indevido, não é necessária a prova do erro para a
repetição ou a compensação de valores em sede de ação de
revisão de contrato bancário submetido ao CDC (Súmula
322/STJ).”
Portanto, ausente qualquer irregularidade
passível de ensejar a revisão dos contratos submetidos ao
Juízo.
Diante da sucumbência recursal, nos termos
do
art.
85,
§11o
do
CPC,
majoro
os
honorários
advocatícios fixados para 13% sobre o valor atualizado da
causa. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator